Tribunal: STF
Processo: CJ 6420
Classe: CJ
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-11-23
Data de publicação: 1983-11-23

Ementa:
COMPETÊNCIA. INCOMPETENCIA ORIGINARIA DO TFR. MANDADO DE SEGURANÇA.
ATO DE DIRETOR REGIONAL DA FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. - A
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NÃO E ÓRGÃO MINISTERIAL, SENDO
PRESIDIDA POR PESSOA NOMEADA EM COMISSAO PELO PRESIDENTE DA
REPUBLICA. (LEI 6.733/79). A COMPETÊNCIA E, POIS, DO JUIZ SUSCITADO,
VISTO QUE NÃO SE TRATA DE ATO PRATICADO POR AUTORIDADE FEDERAL,
POREM DO CHEFE DA UNIDADE E DO DIRETOR REGIONAL, O QUE AFASTA A
COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO TFR, ESTATUIDA NO ART-122, I, C, DA
CONSTITUIÇÃO. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO, SENDO COMPETENTE O
JUIZ SUSCITADO.